Tribunal: TJSP
Processo: 2056443-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – Interposição contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora que objetivava compelir a instituição financeira ré a limitar a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – Interposição contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora que objetivava compelir a instituição financeira ré a limitar a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos os descontos relativos aos contratos de empréstimo – "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário" - Matéria analisada no REsp 1863973/SP, em sede de recurso repetitivo – Precedentes do TJ-SP - Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito previsto no artigo 300 do novo CPC – Descabimento da antecipação da tutela pretendida – Decisão mantida – Recurso improvido.